Tribunal: CARF
Processo: 36630.000533/2007-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36630.000533/2007-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.311 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LEOPOLDO S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/07/2002
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
O descumprimento de obrigação tributária acessória é hipótese que se submete
ao prazo decadencial descrito no CTN, art. 173, I.
Restou fulminado o direito da Fazenda Pública de constituir parte do crédito
tributário atingido pela decadência.
COOPERATIVAS DE TRABALHO.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, declarou,
em recurso com repercussão geral, a inconstitucionalidade do inciso IV, do art.
22, da Lei no 8.21291, com a redação dada pela Lei no 9.876/99 (RE no
595838/SP, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 23 de abril de 2014).
PERÍODO NÃO DECADENTE. DEVIDA A APLICAÇÃO DA MULTA.
Para o período não decadente, a documentação adunada aos autos confirma a
existência dos fatos geradores consolidados de forma definitiva nas NFLD ́s
das obrigações principais, razão porque deve ser mantida a multa
correspondente ao descumprimento de obrigação acessória nos termos do
lançamento.
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA APLICADA.
Em decorrência da não comprovação de entrega de GFIP com todos os fatos
geradores, cujo fundamento legal é o artigo 32, inciso IV e parágrafos 3° e rala
Lei n° 8.212/91, não se confundindo com os demais lançamentos de obrigação
principal, é cabível a aplicação da multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para declarar a decadência até a competência 11/2000 e excluir do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36630.000533/2007-05
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.311 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36630.000533/2007-05

cálculo da multa os valores relacionados ao Debcad 37.011.278-4 relativos a cooperativas de
trabalho.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 13a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I - SP (DRJ/SPOI) que, por
unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE o lançamento, conforme ementa do Acórdão no
16-14.338 (fls. 224/239):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 12/2006
Documento: AI n°37.011.277-6, de 18/12/2006.
AUTO DE INFRAÇÃO - GFIP. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui infração a lei.
DECADÊNCIA.
É de 10 (dez) anos o prazo para apuração e • constituição do crédito previdenciário, na
inteligência do art. 45 da Lei n°8.212/91, mesmo período em que a documentação
relacionada às mesmas deverá estar à disposição da Fiscalização.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. BASE-DE-CÁLCULO.
Incidem contribuições sociais sobre o total da remuneração dos segurados autônomos,
na vigência da Lei Complementar n°84/96 até a competência de 02/2000.
A contribuição a cargo da empresa é de vinte por cento sobre o total das remunerações
pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes
individuais que lhe prestem serviços a partir da competência de 03/2000.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Entende-se por salário de contribuição para o empregado a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer titulo, inclusive sob a forma de utilidades.
Em relação às contribuições previdenciárias, somente as exclusões arroladas
exaustivamente no parágrafo 9° do artigo 28 da Lei n° 8.212/91, e alterações
posteriores, não integram o salário de contribuição.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.311 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36630.000533/2007-05

AUXÍLIO
CRECHE
PAGO
SEM
COMPROVAÇÃO
DAS
DESPESAS
REALIZADAS.
O Auxilio Creche pago em dinheiro, sem a comprovação das despesas realizadas,
integra o salário de contribuição.
ALIMENTAÇÃO PAGA EM DINHEIRO.
O pagamento em pecúnia do salário utilidade alimentação integra a base de cálculo das
contribuições sociais, ainda que a empresa esteja inscrita no PAT.
ACORDOS/CONVENÇÕES COLETIVAS
Os Acordos Coletivos de Trabalho comprometem empregadores e empregados, não
possuindo "status" de lei capaz de alterar as normas legais que obrigam terceiros, ou de
isentar o Contribuinte de suas obrigações definidas por lei.
CONFISCO
Não caracteriza confisco a multa aplicada nos estritos termos legais
DUPLICIDADE
Não se considera duplicidade de autuações quando cada uma possuir fundamentação
legal e suporte fático distintos.
Lançamento Procedente
O presente processo trata do Auto de Infração DEBCAD no 37.011.277-6, lavrado
em 18/12/2006, de Obrigação Acessória, por ter a empresa deixado de declarar em GFIP todos
os Fatos Geradores de Contribuições Previdenciárias nas competências de 01/1999 a 06/2002,
onde foi aplicada multa no valor de R$ 173.235,08.
De acordo com o Relatório Fiscal (fl. 07) há omissão de fatos geradores de
Contribuições Previdenciárias relativas a pagamentos efetuados:
I.
A empregados a título de auxílio-creche;
II.
A empregados a titulo de cesta básica;
III.
A administradores e a autônomos;
IV.
A cooperativas;
V.
Em reclamatórias trabalhistas;
O Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, pessoalmente, em 18/12/2006
(fl. 04) e, em 02/01/2007, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 187/199.
O Processo foi encaminhado à DRJ/SPOI para julgamento, onde, através do
Acórdão no 16-14.338, em 09/08/2007 a 13a Turma julgou no sentido de considerar
PROCEDENTE o lançamento tributário de multa.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SPOI, via Correio, em
19/09/2007 (AR - fl. 247) e, inconformado com a decisão prolatada, em 10/10/2007,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 249/261 onde, em síntese,
alega que:
1. O prazo decadencial a ser considerado é de cinco anos, nos termos do
artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional CTN, razão pela qual os
pretensos débitos, refere ao período de janeiro de 1999 a junho de 2002,
decaíram;
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.311 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36630.000533/2007-05

2. A autuação improcede, uma vez que o Auditor Fiscal considerou para base
de cálculo da atuação todos os pagamentos que o recorrente efetuou aos
terceirizados como se fossem "empregados", como se existisse vinculo
empregatício, o que na realidade não ocorre e, portanto, desobriga o
contribuinte de recolher a contribuição sobre esses valores;
3. A Previdência Social não tem competência para definir o conceito de
"empregado", e que esta definição está na Consolidação das Leis do
Trabalho;
4. Nos termos dos artigos 97, inciso III e 114, do Código Tributário
Nacional, somente a lei pode definir fato gerador da obrigação tributária, e
que não há lei que defina como fato gerador o pagamento para
terceirizados, portanto, tal exigência é ilegal;
5. Os pagamentos de auxílio creche e cestas básicas não integram o salário-
de-contribuição, conforme disposto nas alíneas "c" e "s" do § 9° do artigo
28, da Lei 8.212/91 ainda que pagas em espécie, portanto, não geram a
obrigação de recolhimento;
6. A presente autuação é uma repetição das DEBCAD's 37.011.6950;
37.011.2709; 37.011.2776; 37.011.2725 e 37.011.2733, com fundamentos
iguais, dizendo que o contribuinte deixou de apresentar GFIP's com todos
dados correspondentes aos fatos geradores das contribuições sociais;
7. O Auditor Fiscal pretende, diante das inúmeras duplicidades nas
autuações, aplicar multa confiscatória ao contribuinte, extrapolando a sua
função descrita no artigo 33, da Lei 8.212/91;
8. O valor do Auto de Infração não corresponde aos argumentos apresentados
no Relatório Fiscal, uma vez que o Auditora Fiscal, para a apuração do
valor da multa em discussão elaborou planilha constando inúmeras
hipóteses de valores não declarados (pagamentos a terceirizados), que foi
objeto da autuação n° 37.011.2695, bem como cobrou novamente multa
por ter deixado o recorrente de informar o pagamento de contribuições do
INSS efetuado em razão de acordos trabalhistas, o que também já foi
objeto de autuação no DEBCAD n°37.011.272-5;
9. Se o Auditor Fiscal quisesse aplicar multa por entender que o pagamento
de auxílio creche e cesta básica deve ser informado na GFIP como
remuneração, deveria fazer somente sobre os valores pagos a esses títulos;
10. O artigo 112 do CTN exige a interpretação mais favorável ao acusado,
quanto às definições de infrações ou cominações de penalidades,
principalmente quando houver suposto descumprimento da obrigação.
O processo foi encaminhado à1a Turma da 4a Câmara da 2a Seção do CARF para
julgamento que, em 29/09/2011, através da Resolução no 2401-000.179 (fls. 268/274), por
unanimidade de votos, resolveu converter o julgamento em diligência a fim de que fossem
prestadas as informações acerca do andamento das NFLD conexas.
Em 23/01/2012, em resposta à Resolução no 2401-000.179, foi proferido o
Despacho Dicat/Eqrec de fls. 320/322 com o resultado da diligência requerida.
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.311 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36630.000533/2007-05

O contribuinte tomou ciência da Resolução no 2401-000.179 e do Despacho
Dicat/Eqrec, com o resultado da diligência, em 08/03/2012 através do Edital no 015/2012 na fl.
325, mas não apresentou qualquer manifestação.
O processo foi novamente encaminhado à 1a Turma da 4a Câmara da 2a Seção do
CARF para julgamento que, em 16/07/2013, através da Resolução no 2401-000.299 (fls.
330/333), por voto de qualidade, resolveu converter o julgamento do recurso em diligência a fim
de que o Auto de Infração passasse a tramitar conjuntamente com o processo relativo ao AI
lavrado em substituição ao processo de n.o 36630.0014670/2007-04.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Decadência
Inicialmente,
cabe
registrar
que
Supremo
Tribunal
Federal
declarou
inconstitucional o artigo 45 da Lei no 8.212/1991, que previa o prazo decadencial de 10 anos para
a constituição do crédito devido à Seguridade Social. Em consequência, o prazo para a Receita
Federal do Brasil constituir créditos tributários envolvendo contribuições destinadas à
Seguridade Social e a terceiros, assim entendidos outras entidades e fundos para os quais existe
competência do órgão fazendário para fiscalizar, passou a ser de 5 anos. Esse posicionamento
encontra-se sumulado através da Súmula Vinculante no 8, publicada no DOU de 20/06/2008.
O Recorrente pleiteia o reconhecimento da decadência do prazo quinquenal,
conforme regra estabelecida no §4o do art. 150 do Código Tributário Nacional.
Ocorre que o presente processo é relativo à multa por descumprimento de
obrigação acessória, razão pela qual, a aferição da decadência tem como base o disposto no
artigo 173, inciso I do CTN.
Referido entendimento encontra-se sumulado neste Conselho através da Súmula
CARF no 148 que assim dispõe:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Assim, como o Auto de Infração é relativo ao período de janeiro/99 a junho/2002,
com ciência do contribuinte em 18/12/2006, encontra-se fulminado pela decadência o
lançamento referente ao período anterior a 12/12/2000.
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.311 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36630.000533/2007-05

Como ainda restam valores não atingidos pela decadência, necessário se faz a
análise das razões de mérito apresentadas pelo contribuinte.

Mérito
O presente processo trata do Auto de Infração DEBCAD no 37.011.277-6, lavrado
em 18/12/2006, de Obrigação Acessória, por ter a empresa deixado de declarar em GFIP todos
os Fatos Geradores de Contribuições Previdenciárias nas competências de 01/1999 a 06/2002.
A exigência fiscal se refere a multa por infração prevista no artigo 32, inciso IV; e
§ 5o da Lei no 8212/91, em face da empresa ter apresentado GFIP com omissão de fatos
geradores de contribuições previdenciárias relativas a: (i) pagamentos efetuados a empregados a
título de auxílio-creche; (ii) pagamentos efetuados a empregados a título de cesta básica; (iii)
pagamentos a administradores e a autônomos; (iv) pagamentos a cooperativas; (v) pagamentos
efetuados em reclamatórias trabalhistas.
Os presentes autos foram encaminhados ao CARF que, através da Resolução de
fls. 268/274, converteu o julgamento em diligência para evitar decisões discordantes das
Notificações Fiscais em que se discute o mérito, nos seguintes termos:
De início, importa salientar que, não obstante tratar-se de autuação face a inobservância
de obrigações acessórias, os argumentos da recorrente estão ligados basicamente à
procedência das exigências consubstanciadas na Notificações Fiscal de Lançamento de
Débito NFLD no 37.011.2695, 37.011.2717, 37.011.2768 e 37011.2784, nas quais o
fisco previdenciário procedeu a lançamentos de contribuições incidentes sobre
remunerações de segurados empregados, administradores, autônomos e cooperativas,
não consideradas pela empresa.
Dessa forma, a presente autuação guarda íntima relação de causa e efeito com as
Notificações citadas, as quais deverão ser julgadas primeiramente, para que, somente
assim, reste corroborado o entendimento da fiscalização constante deste lançamento. É
de se ver, então, que somente após o julgamento de todas as NFLD, é que se poderá
inferir com a segurança que o caso exige, que a contribuinte, de fato, apresentou GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias no período de 01/01/1999 a 31/07/2002, fatos geradores, esses, lançados
naquelas notificações.
(...)
Dessa forma, devem ser prestados esclarecimentos acerca do andamento das NFLD
conexa(s). Caso as referidas NFLD já tenham sido quitadas, parceladas ou julgadas deve
ser colacionada tal informação aos presentes autos. No caso, requer seja realizado
detalhamento acerca do resultado de cada NFLD, do período do crédito e da matéria
objeto de cada NFLD, para que se possa identificar corretamente a correlação e
proceder ao julgamento do auto em questão. Caso, ainda não tenham sido julgados no
âmbito do CARF, deve o encaminhamento ser no sentido de julgamento conjunto com
as NFLD correlata, após a identificação das mesmas com o n. do processo e do
DEBCAD.
O andamento das NFLD ́s lavradas e dos processos respectivos foram juntadas às
fls. 276/306 e 320/322.
O processo foi novamente encaminhado ao CARF, e o julgamento foi novamente
convertido em diligência para que o presente processo fosse apensado ao processo no
19515.720.966/2013-18 (AI no 37.378.521-6), lançado em substituição à Notificação no
37.011.269-5 (processo 36630.001470/2007-04) cujo lançamento foi julgado nulo.
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.311 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36630.000533/2007-05

Posteriormente, foram anexadas as decisões de fls. 350/374.
Em face das decisões proferidas nos processos vinculados ao presente
lançamento, verificou-se que:
(i) NFLD no 37.011.269-5 – substituída pelo AI no 37.378.521-6
(remunerações creditadas a empregados, administradores e autônomos,
declaradas em GFIP; Salários indiretos - Aux. Creche e cesta básica) -
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/07/2002; a DRJ declarou a
decadência em relação às competências apuradas até 11/2001 (inclusive);
constatou que o auxílio creche e a cesta básica não foram pagos de acordo
com a legislação de regência, mantendo o crédito tributário (fls. 356/365).
O processo foi inscrito em Dívida Ativa após sua constituição definitiva
(fl. 366);
(ii) NFLD 37011.278-4 (pagamentos a cooperativas) - Período de apuração:
01/02/1999 a 30/11/2001; o CARF decidiu pela decadência do período de
02/1999 a 30/11/2001 (fls. 296/306 e 333); A Fazenda Nacional interpôs
Recurso Especial o qual foi negado provimento.
(iii) NFLDs 37.011.271-7 – Período de apuração: 06/2002 a 7/2002 - não foi
apresentada defesa (fl. 320) - liquidada por apropriação de pagamento (fl.
338);
(iv) NFLD 37.011.276-8 – (11% cessão de mão de obra) - Período de
apuração: 01/02/1999 a 30/11/2001 - recurso intempestivo (fls. 289 e
321) - prevaleceu a decisão da DRJ que considerou o lançamento
procedente - encontra-se inscrita em dívida ativa (fls. 499).
Para o período não decadente, conforme se constata de toda a documentação
adunada aos autos, restaram confirmadas a existência dos fatos geradores consolidados de forma
definitiva nas NFLD ́s das obrigações principais, razão porque deve ser mantida a multa
correspondente ao descumprimento de obrigação acessória nos termos do lançamento.

Cooperativas de trabalho
Com relação à parte não decaída do lançamento de multa, por não informar em
GFIP como fato gerador os pagamentos decorrentes da prestação de serviços por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho, conforme disposto no inciso IV, do art. 22, da Lei no
8.212/91, embora não conste especificamente no Recurso Voluntário a insurgência do
contribuinte de forma direta, importante destacar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal,
por unanimidade de votos, declarou em recurso com repercussão geral, a inconstitucionalidade
do referido dispositivo legal, conforme se destaca da ementa da decisão proferida no RE no
595838/SP:
EMENTA
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV,
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF. 1.
O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.311 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36630.000533/2007-05

origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços. 2.
A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de retenção.
A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária,
logo, típico “contribuinte” da contribuição. 3. Os pagamentos efetuados por terceiros às
cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus cooperados, não se
confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados. 4. O art.
22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir contribuição
previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, extrapolou a norma
do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a contribuição
hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando
o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem. Representa, assim, nova fonte
de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com base no art.
195, § 4o com a remissão feita ao art. 154, I, da Constituição. 5. Recurso extraordinário
provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91,
com a redação dada pela Lei no 9.876/99. (RE 595838, Relator(a): Min. DIAS
TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe-196 DIVULG 07102014 PUBLIC 08102014)
Destaque-se ainda que por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no
Recurso Extraordinário no 595838/SP, foi negado o pedido de modulação dos efeitos da decisão,
conforme se vê na ementa abaixo citada:
EMENTA
Embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. Pedido de modulação de
efeitos da decisão com que se declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Declaração de
inconstitucionalidade. Ausência de excepcionalidade. Lei aplicável em razão de efeito
repristinatório. Infraconstitucional. 1. A modulação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade é medida extrema, a qual somente se justifica se estiver indicado e
comprovado gravíssimo risco irreversível à ordem social. As razões recursais não
contêm indicação concreta, nem específica, desse risco. 2. Modular os efeitos no caso
dos autos importaria em negar ao contribuinte o próprio direito de repetir o indébito de
valores que eventualmente tenham sido recolhidos. 3. A segurança jurídica está na
proclamação do resultado dos julgamentos tal como formalizada, dando-se primazia à
Constituição Federal. 4. É de índole infraconstitucional a controvérsia a respeito da
legislação aplicável resultante do efeito repristinatório da declaração de
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada
pela Lei no 9.876/99. 5. Embargos de declaração rejeitados.(RE 595838 ED, Relator(a):
Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 24022015 PUBLIC 25022015).
No âmbito do legislativo, foi editada a Resolução Senado Federal no 10/2016, para
"suspender" a execução do dispositivo inconstitucional.
Com efeito, o § 2o do art. 62 do RICARF estabelece que as decisões de mérito
proferidas pelo STF e pelo STJ na sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC revogado, ou dos
arts. 1.036 a 1.041 do Código vigente deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF.
Dessa forma, deve ser aplicado o art. 62, § 2o, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF n° 343/2015, que estabelece que as decisões de mérito proferidas pelo STF e pelo STJ na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C do antigo CPC, ou dos arts. 1.036 a 1.041 do Código
Processual vigente deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF.
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.311 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36630.000533/2007-05

Assim, diante da inconstitucionalidade da norma legal que estabeleceu o fato
gerador das contribuições lançadas, deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário, para
cancelar o lançamento efetuado.

Aplicação da multa - Confisco
Assevera que a autuação é uma repetição das NFLDs nos 37.011.269-5,
37.011.2717, 37.011.2768 e 37011.2784, que a multa é confiscatória e que o artigo 112, CTN,
exige a interpretação mais favorável ao acusado.
Não procede referida alegação.
Como ressaltado, o presente lançamento trata de multa exigida em decorrência da
não comprovação de entrega de GFIP com todos os fatos geradores, cujo fundamento legal é o
artigo 32, inciso IV e parágrafos 3° e rala Lei n° 8.212/91, não se confundindo com os demais
lançamentos de obrigação principal.
Dessa forma, é cabível a aplicação da multa conforme dispositivo legal aplicado,
não havendo que se falar em aplicação do artigo 112 do CTN ao presente caso.
Cabe esclarecer que as questões atinentes à razoabilidade, ocorrência de efeito
confiscatório, inconstitucionalidade de lei tributária não são oponíveis na esfera do contencioso
administrativo, haja vista que demanda o exame da incompatibilidade da lei aplicável com
preceitos de ordem constitucional.
Nesse sentido, registre-se o enunciado da Súmula no 2, assim redigida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e DOU-LHE parcial
provimento para declarar a decadência do lançamento até a competência 11/2000; para
considerar indevida a aplicação da multa relativa aos fatos geradores de pagamentos para
cooperativas de trabalho.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital